Tribunal: TJDFT
Processo: 0723306-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723306-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF em face do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, relativo ao processamento dos embargos à execução fiscal de n. 0001537-14.1990.8.07.0001, ajuizada por INDUSTRIA CASTANHEIRA MARMORES E GRANITOS LTDA - ME em face do DISTRITO FEDERAL. Distribuídos os autos ao Juízo Suscitado (ID 37295723, p. 53), o Magistrado declinou da competência, considerando ter havido a superveniente competência absoluta da 2a Vara de Execuções Fiscais do DF para tratar de execução de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O Magistrado suscitante, por sua vez, ampara-se na regra do parágrafo único do artigo 3o da Resolução no 11/2020, ao argumento de que o feito se encontra sentenciado desde 15/04/1995, sendo a exceção que desborda da competência restritiva que lhe fora atribuída. É o relatório. Intime-se o juízo suscitado para apresentar informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954, CPC, c/c art. 207, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Decorrido o prazo retro, ouça-se o Ministério Público, em 5 (cinco) dias. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes atinentes ao feito objeto deste conflito, nos termos do art. 955, CPC, c/c art. 207, inciso II, do RITJDFT. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2022 13:26:50. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador